Tribunal: TJSP
Processo: 0000168-48.2020.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Rescisão de contrato coletivo firmado entre Unimed Andradina e o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Suzanápolis - SINDSUZA. – "Ação de restabelecimento de plano de saúde c.c. pedido de tutela de urgência" julgada parcialmente procedente em primeiro grau e reformada em parte por esta C. Turma Julgadora (Processo de no 1001518-25.2018.8.26.0439) –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Rescisão de contrato coletivo firmado entre Unimed Andradina e o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Suzanápolis - SINDSUZA. – "Ação de restabelecimento de plano de saúde c.c. pedido de tutela de urgência" julgada parcialmente procedente em primeiro grau e reformada em parte por esta C. Turma Julgadora (Processo de no 1001518-25.2018.8.26.0439) – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Incidente processual proposto pela parte demandada nos autos principais, em que pretendida a intimação dos segurados para manifestarem se aceitam a oferta de migração para plano de saúde individual ou familiar, isento de carências, cujos preços e condições apresentou em documentação anexa – Determinada, na forma do artigo 526, § 1o do Código de Processo Civil, a intimação dos credores/autores da demanda principal, por meio de sua advogada, nos termos do que estabelece o inciso I, § 1o, do artigo 513, do mesmo diploma legal, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestassem acerca da desobrigação da ré consistente na obrigação de fazer (migração de plano de saúde) pelo cumprimento da condenação – Diante da ausência de manifestação específica em sentido contrário, reputou-se cumprida a condenação, ao passo que o presente incidente processual foi extinto, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil – Inconformismo dos réus (credores) – Não recolhimento do preparo recursal – Oportunizado o recolhimento do valor em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – Deserção caracterizada – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946173
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000168-48.2020.8.26.0439, da Comarca de Pereira Barreto, em que são
apelantes ADELFO GRESPAN JUNIOR e CELIA DALVA DE FREITAS GRESPAN, é
apelado UNIMED DE ANDRADINA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E ALVARO PASSOS.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000168-48.2020.8.26.0439
Apelantes: Adelfo Grespan Junior e outro
Apelada: Unimed de Andradina - Cooperativa de Trabalho Médico
Foro: Pereira Barreto 2a Vara Judicial
MM. Juiz de 1a Instância: Luciano Correa Ortega
VOTO no 39180
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL PLANO DE SAÚDE Rescisão de
contrato coletivo firmado entre Unimed Andradina e o
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Suzanápolis
- SINDSUZA.
“Ação de restabelecimento de plano de
saúde c.c. pedido de tutela de urgência” julgada
parcialmente procedente em primeiro grau e reformada em
parte por esta C. Turma Julgadora (Processo de no
1001518-25.2018.8.26.0439)
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Incidente processual proposto pela parte demandada
nos autos principais, em que pretendida a intimação dos
segurados para manifestarem se aceitam a oferta de
migração para plano de saúde individual ou familiar, isento
de carências, cujos preços e condições apresentou em
documentação anexa
Determinada, na forma do artigo
526, § 1o do Código de Processo Civil, a intimação dos
credores/autores da demanda principal, por meio de sua
advogada, nos termos do que estabelece o inciso I, § 1o, do
artigo 513, do mesmo diploma legal, para que, no prazo de
5 (cinco) dias, manifestassem acerca da desobrigação da
ré consistente na obrigação de fazer (migração de plano
de saúde) pelo cumprimento da condenação
Diante da
ausência de manifestação específica em sentido contrário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reputou-se cumprida a condenação, ao passo que o
presente incidente processual foi extinto, nos termos do
artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil

Inconformismo dos réus (credores)
Não recolhimento do
preparo recursal
Oportunizado o recolhimento do valor
em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de
Processo Civil
Deserção caracterizada
Recurso não
conhecido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r.
sentença de fls. 102/103, que julgou extinta a presente execução
proposta pela devedora, Unimed de Andradina - Cooperativa de
Trabalho Médico, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de
Processo Civil. Não sendo o credor, aqui executado, beneficiário da
Justiça Gratuita, determinou-se o encaminhamento do processo ao
contador do juízo para apuração de eventuais custas e despesas
processuais
eventualmente
remanescentes,
que
“deverão
ser
recolhidas no prazo de 10 (dez) dias, intimando-se por meio do DJE,
sob pena de expedição de certidão para fins de inscrição na Dívida
Ativa do Estado”.
2.
Apelam os réus (autores na ação principal), às fls. 106/113,
buscando o provimento do apelo, e, consequentemente, a reforma
da sentença, a fim de ser cumprido o título executivo, bem como
compelida a Apelada ao pagamento da multa fixada no feito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
principal. Requer ainda, a condenação do Apelado ao pagamento
de honorários advocatícios e das custas processuais.
3.
Contrarrazões apresentadas às fls. 117/122.
4.
Tendo em vista que os apelantes não são beneficiários da
justiça gratuita, e, diante da ausência do recolhimento das custas
recursais, foi-lhes concedido prazo para o regular recolhimento em
dobro (fls. 136).
FUNDAMENTOS.
5.
O recurso não pode ser conhecido.
6.
De fato, os apelantes não aproveitaram a oportunidade que
lhes foi concedida para o regular recolhimento do preparo recursal.
7.
Assim, resta reconhecer que o recurso é deserto, nos termos do
artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, o que impede o
conhecimento das razões recursais.
8.
Diante do exposto, pois, pelo meu voto, JULGO DESERTO, e, por
isso, NÃO CONHEÇO do presente recurso, nos termos da
fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR